Tribunal: TJMT
Processo: 1027060-11.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027060-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Corrupção passiva, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (IMPETRANTE), AGUINALDO LOURENCO DA COSTA SILVA - CPF: 003.116.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MACAUBAS LEITE DE CAMPOS - CPF: 946.029.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO DE PROENCA - CPF: 000.240.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON KLEITON CORREA BOTELHO - CPF: 874.995.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZELLE FATIMA GOMES DE MORAES - CPF: 907.713.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIARD JOSE DA SILVA - CPF: 858.608.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 054.241.691-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HUMBERTO DE ARAUJO - CPF: 936.292.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO SALES RODRIGUES JUNIOR - CPF: 567.211.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 008.905.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027060-11.2024.8.11.0000

PACIENTE: PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO, MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

Ementa
: Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa. Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação. Corrupção Passiva. Peculato. Lavagem de Dinheiro. Crimes cometidos no seio da Diretoria Comercial do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG). Inexistência de elementos concretos de reiteração delitiva fora do ambiente da autarquia. Medidas cautelares diversas da prisão. Possibilidade. Extensão do benefício aos demais coinvestigados. Monitoramento eletrônico revogado. Pertinência. Ordem concedida.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Pablo Gustavo Moraes Pereira, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital, com o fundamento de interromper a atuação de uma organização criminosa supostamente instalada na Diretoria Comercial do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), composta por servidores públicos e por um vereador municipal. O juízo originário entendeu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar a adequação da prisão preventiva face aos princípios da excepcionalidade e proporcionalidade, considerando a ausência de elementos concretos que indiquem a continuidade das práticas delituosas fora do ambiente da Diretoria Comercial do DAE/VG, bem como a possibilidade de extensão do benefício aos demais coinvestigados.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva exige fundamentos concretos e justificados, sendo medida de
ultima ratio
, aplicável na ausência de outras medidas cautelares menos invasivas (art. 319 do CPP).

4. No presente caso, não há indícios mínimos de que, impedidos de exercer funções públicas e de acessar órgãos municipais, os investigados tenham condições de continuar as atividades ilícitas, mesmo diante de indícios de organização criminosa instaurada no DAE/VG.

5. O juízo de origem já determinou diversas medidas alternativas à prisão, incluindo o afastamento das funções públicas, busca e apreensão, quebras de sigilo, intervenção na Diretoria Comercial do DAE/VG e proibição de contratação em cargos públicos municipais, o que mitiga o risco de interferência na instrução criminal.

6. A revogação do monitoramento eletrônico é cabível, pois as cautelares impostas asseguram o necessário controle sobre os investigados.

7. Considerando a inexistência de elementos que justifiquem a segregação preventiva de outros coinvestigados sob condições semelhantes, deve-se estender a eles a aplicação das cautelares menos gravosas, conforme previsto no art. 580 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas. Extensão do benefício aos demais coinvestigados, inclusive no atinente à revogação do monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva de investigados de organização criminosa instalada em órgão público municipal deve ser substituída por cautelares menos onerosas, sempre que as medidas alternativas forem suficientes para preservar a ordem pública e a instrução criminal. Deve-se aplicar, nos termos do art. 580 do CPP, o benefício aos coinvestigados em condições similares.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 319 e 580.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, N.U 1014840-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/7/2024, Publicado no DJE 5/7/2024;
TJMT, N.U 1008581-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2023, Publicado no DJE 12/6/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027060-11.2024.8.11.0000

PACIENTE: PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO, MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Geraldo Ribeiro Araújo e Michel Vinícius Moraes Pereira, em favor de Pablo Gustavo Moraes Pereira, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], de inserção de dados falsos em sistema de informação [art. 313-A do CP], de corrupção passiva [art. 317,
caput
, do CP], de peculato [art. 312, caput, do CP], e de lavagem de capitais [art. 1º da Lei n. 9.613/98], apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO.

Os impetrantes aduzem a tese de ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com o retorno ao exercício de suas funções, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente concedida pelo Des. Gilberto Giraldelli, em plantão judiciário, com a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico e a proibição de acesso a órgãos públicos na cidade de Várzea Grande.

Após a concessão parcial da tutela de urgência vindicada pelos impetrantes, aportaram aos autos pedidos de extensão do benefício.

O primeiro deles formulado em favor de Mário Sales Rodrigues Júnior [Id. 241757195], asseverando, em síntese, a existência de idêntica situação jurídico-processual com o paciente beneficiado.

Consta, ainda, pedido formulado pela defesa de Aguinaldo Lourenço da Costa Silva [Id. 242023653], pleiteando a extensão do benefício concedido a Pablo Gustavo Moraes Pereira.

Também formularam pedido de extensão do benefício as defesas de Alessandro Macaubas Leite de Campos [Id. 242048676] e Leandro Humberto de Araújo [Id. 242143670].

Proferi decisão acolhendo o pedido formulado pelas defesas de Mário Sales Rodrigues Júnior, Aguinaldo Lourenço da Costa Silva, Alessandro Macaúbas Leite de Campos e Leandro Humberto de Araújo, e, de ofício, com fundamento no art. 580 do CPP, estendi o benefício aos investigados Anderson Kleiton Corrêa Botelho, Paulo Ricardo Ribeiro da Silva, Alex Sandro de Proença, Giliard José da Silva, Elizelle Fátima Gomes de Moraes e João Victor Ferreira de Campos, a fim de substituir a prisão preventiva cautelares alternativas.

Posteriormente, os impetrantes manifestaram nos autos, vindicando o afastamento das cautelares impostas a Pablo Gustavo Moraes Pereira, em especial do monitoramento eletrônico e do afastamento do exercício de suas funções, cujo pleito foi por mim acolhido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida, estendendo-se o benefício aos demais coinvestigados.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027060-11.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, no bojo da
Operação Gota d’Água
, representou, dentre outros, pela decretação da prisão preventiva dos seguintes investigados:

1) Alessandro Macaúbas Leite de Campos;

2) Pablo Gustavo Moraes Pereira;

3) Leandro Humberto de Araújo;

4) Mário Sales Rodrigues Júnior;

5) Anderson Kleiton Corrêa Botelho;

6) Aguinaldo Lourenço da Costa Silva;

7) Paulo Ricardo Ribeiro da Silva;

8) Alex Sandro de Proença;

9) Giliard José da Silva;

10) Elizelle Fátima Gomes de Moraes; e,

11) João Victor Ferreira de Campos.

O Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital decretou a
prisão preventiva
dos investigados acima mencionados, assim fundamentando:

“Verifica-se o
fumus comissi delicti
pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados, haja vista as vastas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio de todas as diligências realizadas, bem como das Medidas Cautelares outrora deferidas, reforçando
a existência de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves perpetrados no âmbito da gestão da Diretoria Comercial do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG)
. O grupo, de forma sistemática, explorou o órgão público, vendendo a má prestação do serviço de abastecimento de água em troca de vantagens ilícitas, em claro prejuízo à Administração Pública várzea-grandense.

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o
fumus comissi delicti
, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados, reforçando a necessidade da prisão cautelar.

Além disso, a materialidade dos crimes está documentada em diversos relatórios e oitivas realizados pela DECCOR, com destaque para:

1)
Relatório Técnico n. 2/2021 e Relatório Técnico n. 2/2023, ambos da Unidade de Controle Interno do DAE, e o Relatório Final da Comissão Interna Administrativa;

2)
Depoimentos de:

Larissa Amorim de Queiroz, Chefe da Controladoria Interna do DAE/VG (Termo de Depoimento n. 2024.8.132877);

Camila Garcia Neves, Controladora Interna do DAE/VG (Termo de Depoimento n. 2024.8.133939 e Termo de Aditamento n. 2024.8.150289);

Renan Domingues Barros, Procurador-Chefe do DAE/VG (Termo de Depoimento n. 2024.8.134254);

Patrícia Rafaelly de Oliveira Giratto, servidora do DAE/VG que trabalhou no prédio da Diretoria Comercial até meados de 2023 (Termo de Depoimento n. 2024.8.134889);

Vanessa Maroni, servidora do DAE/VG que atualmente trabalha na Diretoria Comercial (Termo de Depoimento n. 2024.8.137721);

Hércules Thiago Batistella Sguarezi, servidor do DAE/VG que trabalhou no prédio da Diretoria Comercial até meados de 2021 (Termo de Depoimento n. 2024.8.138367);

João Victor Medeiros, servidor que trabalhou na Diretoria Comercial entre 2016 e 2018 e, entre 2018 e 2023 trabalhou na área de tecnologia da informação, na Sede do DAE (Termo de Depoimento n. 2024.8.170689);

e Carlos Alberto Simões de Arruda, Presidente do DAE desde 2021 (Termo de Depoimento n. 2024.8.188051);

3)
Relatório Técnico Parcial n. 2024.5.223149 e Relatório Técnico Parcial n. 2024.5.2474824, ambos do Núcleo de Inteligência da DECCOR, produzidos, respectivamente, em razão da interceptação telefônica e da interceptação ambiental; e

4)
Relatório Técnico n. 2024.5.164355 do NI/DECCOR, que detalhou o vínculo político do vereador PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA com a Diretoria Comercial do DAE/VG.

Assim, os pressupostos da Medida Cautelar pretendida – materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria – foram minuciosamente analisados, conforme descrito nos capítulos e anexos da Representação, bem como na presente Decisão.

De mais a mais, conforme exposto na Representação, os elementos de informação e provas até o momento angariados comprovam:

a)
a vinculação política da Diretoria Comercial do DAE com o vereador PABLO PEREIRA;

b)
a fraude na base cadastral do Sistema GSAN;

c)
a fraude quanto à quitação de débitos de diversos consumidores;

d)
a apropriação e desvio de valores recebidos por servidores públicos em razão da função pública exercida;

e)
a solicitação e recebimento de valores por servidores públicos em razão da função pública exercida;

f)
a ocultação da origem da vantagem ilícita; e

g)
a reorganização e reestruturação da organização criminosa, cujos indícios apontam atuação contemporânea no Município de Várzea Grande/MT.

Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das Medidas Cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os Crimes de Constituição de Organização Criminosa, Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informação, Corrupção Passiva, Peculato e Lavagem de Capitais, possuindo como vítima a Administração Pública Indireta de Várzea Grande/MT (Departamento de Água de Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG), não geram consequências penais, ainda mais praticados contra os cofres públicos, bem como em desfavor da sociedade, causando demasiados prejuízos, por supedâneo, a Prisão Preventiva dos suspeitos,
é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública
, medida esta, que
fará cessar os danos que a determinada Organização Criminosa causa na sociedade
.

[...]

Cediço que o requisito da ordem pública também se justifica com o escopo de evitar a reiteração criminosa, conforme explanado nos precedentes acima colacionados.

As prisões requeridas
são indispensáveis para segurança da investigação e instrução criminal
,
além de prevenir a continuidade das atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa
. A urgência se justifica pelo fato de que os principais membros da ORCRIM permanecem ativos, como demonstrado por eventos recentes:

a)
Em janeiro de 2024, foram inseridas informações falsas no Sistema GSAN, simulando um erro inexistente de processamento em faturas de duas contas de água (Casos 1 e 2, Anexo I da representação);

b)
Em abril de 2024, foi cobrada propina do consumidor Alyander Bielik Rubio (item III.1 da representação);

c)
Em junho de 2024, houve nova cobrança de propina contra o consumidor Adriano Alves Ojeda (item III.3 da representação);

d)
Conforme demonstrado no item III.4 da representação, a cúpula da organização criminosa, juntamente com membros de segundo escalão, articulou medidas para impedir a persecução administrativa deste último fato.

De mais a mais, é indubitável a gravidade das condutas perpetradas pelas pessoas ora representadas, visto que se encontram gerando um estrondoso desfalque ao erário, desestabilizando o segmento econômico e, por consectário refletindo de forma direta e indireta à coletividade, de modo a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública e econômica.

Portanto, é de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Ainda, deve ser observada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 282, § 6.º, do CPP), a contemporaneidade dos motivos que determinam o cárcere (artigo 312, § 2.º, e artigo 315, § 1.º, ambos do CPP) e a necessidade da constrição em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (artigo 312,
caput
,
in fine
, do CPP).

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também, autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo
Códex
.

Por fim, conforme muito bem explanado, principalmente pelos precedentes das Cortes Superiores, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, concluir a presente investigação.

Como acima explanado, deve ser observada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 282, § 6.º, do CPP), a contemporaneidade dos motivos que determinam o cárcere (artigo 312, § 2.º, e artigo 315, § 1.º, ambos do CPP) e a necessidade da constrição em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (artigo 312,
caput
,
in fine
, do CPP).

É cogente destacar que ao longo da apuração levada a efeito no Inquérito Policial n. 15/2024-DECCOR, identificou-se que está preenchido o
fumus comissi delicti
e há elementos concretos e contemporâneos para fundamentar decreto prisional contra os investigados ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA, LEANDRO HUMBERTO DE ARAÚJO, ANDERSON KLEITON CORRÊA BOTELHO, MÁRIO SALES RODRIGUES JÚNIOR, AGUINALDO LOURENÇO DA COSTA SILVA, PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA, ALEX SANDRO DE PROENÇA, GILIARD JOSÉ DA SILVA, ELIZELLE FÁTIMA GOMES DE MORAES e JOÃO VICTOR FERREIRA DE CAMPOS.

Dessa feita, constato que todos os requisitos para a decretação da cautelar máxima (cabimento, cautelaridade e hipóteses autorizadoras) estão preenchidos no que diz respeito aos investigados ora representados.

C.III.I.I) Hipóteses Autorizadoras Individualizadas

Neste contexto, é crucial realizar uma análise individualizada das condutas atribuídas aos representados, demonstrando a periculosidade específica de cada um, com o objetivo de subsidiar a decretação da prisão preventiva dos investigados. A medida é necessária para assegurar a ordem pública e econômica, garantir a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a lisura dos procedimentos investigativos que ainda estão em curso para o esclarecimento dos demais ilícitos cometidos pelos membros desta organização criminosa (ORCRIM). A seguir vejamos:

C.1) ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS

Consoante a Representação Criminal, há indícios que demonstram a gravidade concreta das condutas de
ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS
, configurando risco à ordem pública e à instrução criminal. Segundo a autoridade policial,
ALESSANDRO é apontado como um dos líderes da organização criminosa
, o que lhe permitiria direcionar a atuação ilícita de vários agentes no âmbito da Diretoria Comercial do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG).

ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS, na qualidade de
Diretor Comercial
, seria de sua responsabilidade reprimir práticas ilegais entre seus subordinados. No entanto, de acordo com a representação, o que se observa é a criação de um ambiente que favorece tais práticas. Conforme apontado no item III.4 da Representação a investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (DECCOR), em resposta às denúncias de cobrança de propina contra o consumidor Adriano Alves Ojeda, ALESSANDRO MACAÚBAS teria atuado no sentido de alinhar as respostas prestadas à Delegacia, revelando, nas conversas interceptadas, uma grande preocupação com a possibilidade de as investigações se ampliarem para outros fatos.

Verifica-se que a investigação também revela, no item III.5 da Representação, a institucionalização da cobrança de propina dentro do DAE/VG, evidenciada por uma conversa entre AGUINALDO LOURENÇO DA COSTA SILVA, MÁRIO SALES RODRIGUES JÚNIOR e ANDERSON KLEITON CORRÊA BOTELHO, após o depoimento de AGUINALDO à DECCOR. Nessa conversa, MÁRIO SALES refere-se ao grupo como uma
‘quadrilha’
que cria dificuldades para depois vender facilidades – expressão que já havia utilizado anteriormente em conversa com AGUINALDO e ALESSANDRO. ANDERSON KLEITON também menciona que os servidores do DAE somente prestam serviços mediante o pagamento de propina, conforme consta no Relatório Técnico Parcial n. 2024.5.247482.

Nessa conjuntura, conforme o item III.5 da Representação, ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS teria conhecimento dessas práticas. Em uma ocasião, durante uma conversa entre os fiscais EDSON e ANDERSON DE LIMA sobre uma ordem de ALESSANDRO para realizar uma ligação de água, ANDERSON questiona EDSON sobre o ‘POCOTÓ’ (propina), recebendo a resposta de que ALESSANDRO não fez qualquer menção sobre o assunto, conforme registrado no Relatório Técnico Parcial n. 2024.5.223149.

Adicionalmente, nos itens III.7 e III.9 da representação, fica registrado que, nos casos relacionados ao refaturamento ilegal dos débitos da consumidora Vilma Leite da Guia e à transferência ilegal de débitos do consumidor Edézio Rodrigues de Souza, ALESSANDRO MACAÚBAS teria atuado para proteger outros servidores envolvidos nas práticas ilícitas, assegurando que nenhuma investigação, seja penal ou administrativa, fosse iniciada, o que permitiu a continuidade das operações do grupo criminoso.

Averiguou-se que nos casos relatados no Anexo I da Representação, verifica-se, segundo a autoridade policial, a participação de ALESSANDRO MACAÚBAS em diversas irregularidades: condução ilegal de uma conta de água para taxa mínima (Caso 3); conhecimento público de que ele estava
‘resolvendo problemas de débitos de água’
(Caso 14); e a execução de tarefas no Sistema GSAN no mesmo período em que outros servidores inseriram informações falsas sobre a mesma unidade consumidora (Caso 24).

De mais a mais, conforme apontado nos itens III.1 e III.2 da Representação, ALESSANDRO MACAÚBAS foi informado sobre a cobrança de propina realizada em abril de 2024 por ALEX SANDRO DE PROENÇA contra o consumidor Alyander Bielik Rubio e, mesmo assim, agiu, em conjunto com o vereador PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA, junto à Presidência do DAE/VG para evitar a exoneração do servidor. Ademais, ALESSANDRO MACAÚBAS teria enviado, por meio de terceiros, mensagens intimidatórias a Alyander e ao Procurador do DAE, Renan Domingues Barros.

E por fim, conforme o item III.2 da Representação, atualmente, ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS estaria utilizando a estrutura da Diretoria Comercial do DAE/VG para favorecer a campanha de reeleição do vereador PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA.

C.2) PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA

De acordo com a Representação Criminal,
PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA é indicado como um dos líderes da organização criminosa
, sendo responsável pela atuação política do grupo. De acordo com o exposto no item III.2 da Representação,
PABLO GUSTAVO utiliza seu cargo de vereador para interferir no funcionamento da Diretoria Comercial do DAE/VG
e, além disso, para promover interesses pessoais e políticos, incluindo a nomeação de cargos no Setor Comercial da autarquia.

Em consonância com as doutas Autoridades Policiais, há evidências concretas de que PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA utiliza seu mandato para exercer pressão política sobre decisões da Presidência do DAE/VG. Ele também mantém estreita ligação política com o Diretor Comercial do DAE/VG, ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS, influenciando a atuação de diversos servidores, muitos dos quais são investigados no Inquérito Policial n. 15/2024/DECCOR e são alvo desta representação, com o objetivo de garantir sua reeleição.

Verifica-se ainda, conforme o item III.2 da Representação, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA agiu politicamente para:

a)
impedir a exoneração de ALEX SANDRO DE PROENÇA;

b)
tentar influenciar a exoneração de Larissa Amorim de Queiroz, chefe da Controladoria Interna do DAE;

c)
indicar LEANDRO HUMBERTO DE ARAÚJO para substituir Larissa;

d)
sugerir os substitutos de LEANDRO e ALEX SANDRO na Diretoria Comercial, tendo obtido sucesso parcial com a nomeação de Eric Damasceno Gomes; e

e)
nomear ALEX SANDRO DE PROENÇA como assessor parlamentar em seu gabinete, conforme consta no Relatório Técnico n. 2024.5.183551 e nos depoimentos.

Ainda segundo o item III.2 da Representação, interceptações telefônicas e ambientais revelaram a participação de ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS, LEANDRO HUMBERTO DE ARAÚJO e PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA, que usaram a estrutura pública da Diretoria Comercial do DAE/VG para apoiar a campanha de reeleição de PABLO ao cargo de vereador em Várzea Grande, com promessas de cargos na autarquia em troca de apoio político, conforme relatado nos Relatórios Técnicos Parciais n. 2024.5.223149 e n. 2024.5.247482.

Ademais, como também consta no item III.2 da Representação, que em 23 de agosto de 2024, houve uma reunião na casa de CÍNTIA IZABEL FELFILI em prol da candidatura de PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA, que contou com a presença de diversos servidores da Diretoria Comercial do DAE/VG, muitos dos quais investigados no inquérito policial que deu origem a esta Representação (Relatório Policial n. 2024.13.91377).

Logo, observa-se que PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA utiliza seu mandato e a perspectiva de reeleição para interferir no funcionamento do DAE/VG e promover interesses pessoais, confundindo claramente interesses públicos e privados. A sequência dos fatos descritos, combinada com as provas apresentadas, demonstra a gravidade concreta das condutas de PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA, configurando risco à ordem pública e à instrução criminal.

C.3) LEANDRO HUMBERTO DE ARAÚJO

Consoante a Representação Criminal,
LEANDRO HUMBERTO DE ARAÚJO
, atual
Gerente do Setor de Cadastro do DAE/VG
, está envolvido em práticas ilícitas juntamente com outros membros da organização criminosa. Segundo a autoridade policial, sua função no esquema delitivo inclui a negociação ilegal de quitações de débitos com consumidores da autarquia. As interceptações ambientais revelam que LEANDRO HUMBERTO DE ARAÚJO é uma das pessoas para as quais atendimentos fraudulentos são encaminhados, após os consumidores serem captados, seja externamente ou no balcão da Agência do Centro do DAE/VG.

Conforme o disposto no item III.3 da Representação, LEANDRO HUMBERTO DE ARAÚJO teve conhecimento do caso de cobrança de propina contra o consumidor Adriano Alves Ojeda, mas, apesar disso, não tomou nenhuma medida para esclarecer ou resolver o problema de maneira adequada. LEANDRO mantém uma relação de grande proximidade com o vereador PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA, sendo sua indicação política. A confiança entre ambos é tanta que se tratam como ‘compadres’. Esse vínculo ficou evidente quando, em meio à pressão exercida por PABLO PEREIRA sobre a Presidência do DAE/VG, LEANDRO foi indicado por ele para o cargo de Chefe da Unidade de Controle Interno da autarquia, fato que foi confirmado em depoimento pelo Presidente do DAE/VG.

Além do mais, conforme apontado no item III.2 da Representação, Interceptações Ambientais e Telefônicas demonstraram que LEANDRO HUMBERTO DE ARAÚJO utilizou a estrutura pública da Diretoria Comercial do DAE/VG para apoiar a campanha de reeleição de PABLO PEREIRA ao cargo de vereador em Várzea Grande. Também foram registradas promessas de cargos na autarquia em troca de apoio político, conforme documentado nos Relatórios Técnicos Parciais n. 2024.5.223149 e n. 2024.5.247482.

Logo, conforme registrado pelas doutas Autoridades Policiais há evidências claras da gravidade concreta das ações de LEANDRO HUMBERTO DE ARAÚJO, que representam um risco à ordem pública.

C.4) MÁRIO SALES RODRIGUES JÚNIOR

Pontuado pelos Delegados de Polícia,
MÁRIO SALES RODRIGUES JÚNIOR
exerce a função de
Coordenador Comercial da Diretoria Comercial do DAE/VG
e, conforme suas próprias declarações, atua como o primeiro substituto de ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS na chefia da unidade (Termo de Declarações n. 2024.8.184852 no AIP n. 25/2024-DECCOR). Segundo ele, MÁRIO SALES teria autoridade hierárquica sobre todas as Gerências da Diretoria Comercial. No entanto, na prática, conforme descrito pelas autoridades policiais, MÁRIO SALES é um dos principais responsáveis pela negociação ilegal de débitos, oferecendo acordos ilícitos aos consumidores e inserindo informações falsas no Sistema GSAN para dar aparência de legalidade às transações irregulares e garantir a obtenção de vantagens indevidas.

Constatou-se que ele colabora para manter um ambiente de corrupção institucionalizada, onde práticas suspeitas não são devidamente esclarecidas. Conforme detalhado no item III.5 da Representação, há uma forte institucionalização da cobrança de propina dentro da autarquia, evidenciada em conversas entre AGUINALDO, MÁRIO SALES e ANDERSON KLEITON após a oitiva de AGUINALDO na DECCOR. Durante essa conversa, MÁRIO SALES referiu-se ao grupo como uma ‘quadrilha’ que cria dificuldades para vender facilidades, uma expressão que ele já havia utilizado anteriormente em diálogos com AGUINALDO e ALESSANDRO. Na mesma ocasião, ANDERSON KLEITON comentou que os servidores do DAE/VG só prestam serviços mediante o pagamento de propina, e todos, incluindo MÁRIO SALES, riram ironicamente (Relatório Técnico Parcial n. 2024.5.247482).

Conforme demonstrado no item III.4 da Representação, a preocupação de MÁRIO SALES RODRIGUES JÚNIOR, juntamente com ANDERSON KLEITON, ALESSANDRO MACAÚBAS e AGUINALDO, em alinhar seus depoimentos na DECCOR, no contexto da investigação sobre a cobrança de propina de Adriano Alves Ojeda, é um indicativo claro da intenção de ocultar as práticas ilícitas (Relatório Técnico Parcial n. 2024.5.247482). Durante seu depoimento no Auto de Investigação Preliminar n. 25/2024-DECCOR, fica evidente que MÁRIO SALES RODRIGUES JÚNIOR não tomou nenhuma providência para esclarecer devidamente os fatos relacionados às ações de seus subordinados (Termo de Declarações n. 2024.8.184852).

De acordo também com o item III.7 da Representação, o qual aponta que MÁRIO SALES RODRIGUES JÚNIOR negociou ilegalmente a quitação dos débitos do consumidor Ricardo Antônio Bonafim. Foi identificado que o valor solicitado por MÁRIO SALES foi depositado na conta bancária de sua companheira, CATILAINE METZLER, em 7 de junho de 2023. Além disso, em 17 de janeiro de 2022, após o início dos trabalhos da Comissão Interna Administrativa e a reversão de débitos transferidos ilegalmente, MÁRIO SALES inseriu informações falsas no Sistema GSAN com o objetivo de corrigir os débitos do imóvel e dificultar a descoberta de uma negociação ilícita realizada anteriormente (Caso 24 do Anexo I da representação).

Portanto, esses fatos demonstram a atuação recorrente e ilícita de MÁRIO SALES RODRIGUES JÚNIOR em diversas áreas dentro de suas funções na Diretoria Comercial do DAE/VG. As provas apresentadas, somadas ao padrão habitual de suas condutas, revelam a gravidade das ações do representado, configurando um risco significativo à ordem pública, conforme destacado pelas Autoridades Policiais.

C.5) ANDERSON KLEITON CORRÊA BOTELHO

Consoante explanado na exordial policial,
ANDERSON KLEITON CORRÊA BOTELHO
ocupa atualmente
um cargo no PROCON do DAE/VG
, vinculado à Diretoria Comercial. Conforme descrito no item III.5 da Representação, há uma ampla institucionalização da cobrança de propinas dentro da autarquia. Isso é evidenciado por uma conversa reveladora entre AGUINALDO, MÁRIO SALES e ANDERSON KLEITON, ocorrida após a oitiva de AGUINALDO na DECCOR. Durante essa conversa, MÁRIO SALES mencionou explicitamente que o grupo funcionava como uma
‘quadrilha’
que criava dificuldades para vender facilidades. ANDERSON KLEITON, por sua vez, afirmou que os servidores do DAE só prestavam serviços mediante o pagamento de propina, e todos os presentes riram ironicamente da situação (Relatório Técnico Parcial n. 2024.5.247482).

No item III.4 da Representação, ANDERSON KLEITON CORRÊA BOTELHO, juntamente com MÁRIO SALES, ALESSANDRO MACAÚBAS e AGUINALDO, demonstrou preocupação em alinhar suas versões a serem apresentadas na DECCOR, em razão da investigação sobre a cobrança de propina relacionada ao consumidor Adriano Alves Ojeda (Relatório Técnico Parcial n. 2024.5.247482). Até meados de 2023, ANDERSON ocupava os cargos de Gerente Comercial e Ouvidor, dos quais foi exonerado devido à suspeita de envolvimento na intimidação da servidora Patrícia Rafaelly de Oliveira Giratto, ato supostamente cometido pelo ex-servidor VICTOR HUGO MENDES ASSUNÇÃO, conforme descrito no item III.10 da Representação.

No item III.7 da Representação também consta que ANDERSON KLEITON auxiliou MÁRIO SALES na condução de uma negociação ilegal de débitos com o consumidor Ricardo Antônio Bonafim, transação que resultou no pagamento de valores na conta de CATILAINE METZLER, esposa de MÁRIO SALES.

De mais a mais, no item III.8 da Representação, é relatado que ANDERSON KLEITON também participou de outra negociação ilegal de débitos com o consumidor Edézio Rodrigues de Souza. Posteriormente, quando o consumidor retornou ao DAE para questionar o retorno dos débitos, ANDERSON KLEITON, com a ajuda de ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS, agiu novamente de forma ilegal para encobrir a operação anterior.

Observa-se que nos casos descritos no Anexo I da Representação, ANDERSON KLEITON foi amplamente identificado como o servidor que realizou transferências ilegais de débitos para matrículas falsas no Sistema GSAN (Casos 04 a 21), além de ter cancelado um débito indevidamente (Caso 24). Ele também foi identificado por consumidores como o servidor responsável por negociar diretamente a quitação ilegal de débitos (Casos 9 e 17).

Assim como MÁRIO SALES, ANDERSON KLEITON CORRÊA BOTELHO é destacado como um dos principais negociadores de débitos, oferecendo acordos ilegais aos consumidores. Ele também inseriu informações falsas no Sistema GSAN para dar aparência de legalidade às negociações irregulares e obter vantagens ilícitas. ANDERSON KLEITON foi identificado como o servidor que mais transferiu débitos para matrículas falsas no Sistema GSAN. Além disso, ele promove um ambiente de corrupção institucionalizada, onde as práticas suspeitas não são devidamente esclarecidas e investigadas.

A exemplo do que foi constatado com relação a MÁRIO SALES, ANDERSON KLEITON CORRÊA BOTELHO demonstra um padrão delitivo frequente em diversas áreas de sua atuação na Diretoria Comercial do DAE/VG. As evidências apresentadas reforçam a gravidade concreta das condutas de ANDERSON KLEITON, representando um risco tanto à ordem pública quanto à instrução criminal, conforme apontado pelas autoridades policiais.

C.6) AGUINALDO LOURENÇO DA COSTA SILVA

Em consonância com o delineado na Representação Criminal,
AGUINALDO LOURENÇO DA COSTA SILVA
exerce, desde meados de 2023,
a função de Ouvidor no DAE/VG
, atuando fisicamente na Diretoria Comercial. No Termo de Depoimento n. 2024.8.188051, o Presidente do DAE/VG, Carlos Alberto Simões de Arruda, explicou que AGUINALDO LOURENÇO foi designado para essa função por ser considerado a opção
‘menos pior’
entre os servidores da Diretoria Comercial. No entanto, mesmo na posição de Ouvidor, AGUINALDO LOURENÇO contribui para a manutenção de um ambiente de corrupção institucionalizada, onde situações suspeitas não são devidamente esclarecidas nem investigadas.

No item III.5 da Representação, há uma ampla institucionalização da cobrança de propinas dentro da autarquia. Esse cenário ficou evidente em uma conversa mantida entre AGUINALDO LOURENÇO, MÁRIO SALES e ANDERSON KLEITON, após a oitiva de AGUINALDO LOURENÇO na DECCOR. Durante essa conversa, MÁRIO SALES afirmou que o grupo atuava como uma
‘quadrilha’
que criava dificuldades para vender facilidades, expressão que já havia sido utilizada anteriormente em diálogo entre AGUINALDO LOURENÇO e ALESSANDRO MACAÚBAS. Além disso, ANDERSON KLEITON mencionou que os serviços prestados pelo DAE só eram realizados mediante o pagamento de propina, e todos os presentes, inclusive AGUINALDO LOURENÇO, riram de forma irônica (Relatório Técnico Parcial n. 2024.5.247482).

Em continuidade, ainda de acordo com o item III.4 da Representação, há evidências de que AGUINALDO LOURENÇO, junto com MÁRIO SALES, ANDERSON KLEITON e ALESSANDRO MACAÚBAS, demonstrou preocupação em alinhar suas versões para apresentação na DECCOR, em razão da investigação sobre a cobrança de propina relacionada ao consumidor Adriano Alves Ojeda (Relatório Técnico Parcial n. 2024.5.247482).

Nas declarações de AGUINALDO LOURENÇO no Auto de Investigação Preliminar n. 25/2024-DECCOR (Termo de Declarações n. 2024.8.184852), ficou evidente que ele, na função de Ouvidor, não tomou qualquer providência para esclarecer corretamente os fatos, uma vez que não registrou formalmente o caso, mesmo tendo conversado diretamente com o consumidor envolvido.

AGUINALDO LOURENÇO admitiu que é comum na sua função não formalizar protocolos ou registros de reclamações de consumidores. Essa prática, aliada à necessidade de alinhar a versão para a DECCOR, somada aos áudios que revelam o conhecimento de AGUINALDO LOURENÇO sobre a disseminação generalizada da cobrança de propinas no órgão, indicam sua conivência com as ações ilícitas perpetradas pela organização criminosa.

Ante o constatado, as provas apresentadas reforçam a gravidade concreta das condutas de AGUINALDO LOURENÇO DA COSTA SILVA, demonstrando o risco que ele representa para a ordem pública, conforme apontado pelas autoridades policiais.

C.7) PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA

Com as investigações, apurou-se que,
PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
está envolvido em condutas graves que representam um risco concreto à ordem pública. Segundo o depoimento de João Victor Medeiros (Termo de Depoimento n. 2024.8.170689), o Diretor Comercial ALESSANDRO MACAÚBAS frequentemente solicitava diretamente a PAULO RICARDO que realizasse transferências de débitos no Sistema GSAN.
A testemunha esclareceu que PAULO RICARDO possui um login administrativo com acesso completo ao sistema GSAN, incluindo o banco de dados e o sistema BATH, responsável pela arrecadação
. Ele utilizava o usuário ‘admin’ e sua própria senha, sendo que no registro dos acessos aparecia como ‘ADMINISTRADOR-LOGPRO’.

O Presidente do DAE, Carlos Alberto Simões de Arruda (Termo de Depoimento n. 2024.8.188051), mencionou que a Presidência atualmente evita solicitar informações diretamente a PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA, que trabalha na Diretoria Comercial pela empresa LOGPRO, devido às suspeitas geradas por diversas irregularidades relacionadas à criação e transferência de matrículas, que dependem de sua aprovação. Por conta dessas suspeitas, quando é necessária alguma informação da LOGPRO, a Presidência prefere contatar diretamente a central da empresa em Santa Catarina.

Pontua-se que no Caso 23 do Anexo I da representação, foi identificada uma transferência ilegal de débitos realizada pelo login ‘ADMINISTRADOR-LOGPRO’, que, conforme depoimentos de João Victor Medeiros e Hércules Thiago Batistella Sguarezi, era utilizado por PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA.

Constatou-se também, outra questão suspeita relacionada à atuação de PAULO RICARDO, a qual se refere ao fato de que, no primeiro semestre de 2023, ele realizou 93 retificações de contas, mesmo não sendo essa uma de suas atribuições formais, conforme Tabela 3 da Representação.

De mais a mais, vários servidores e ex-servidores que prestaram depoimento indicaram que PAULO RICARDO desempenha um papel crucial nas atividades criminosas do grupo. Ele auxilia ativamente na ocultação de informações no Sistema GSAN, disponibilizando mecanismos e ferramentas virtuais para dificultar a descoberta das fraudes praticadas pela organização criminosa. Suas ações visam conferir uma aparência de legalidade às operações fraudulentas conduzidas pelo grupo.

Sendo assim, as evidências apontadas pelos doutos Delegados de Polícia reforçam a gravidade das condutas de PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA, evidenciando o risco concreto que ele representa à ordem pública.

C.8) ALEX SANDRO DE PROENÇA

De acordo com o apurado,
ALEX SANDRO DE PROENÇA

atuou como servidor no Setor de Cadastro da Diretoria Comercial do DAE/VG
até 7 de maio de 2024. Conforme relatado pelo Presidente do DAE, Carlos Alberto Simões de Arruda, no Termo de Depoimento n. 2024.8.188051, ALEX SANDRO foi exonerado após um parecer da empresa LOGPRO identificar que, no dia 31 de janeiro de 2024, ele inseriu informações falsas no Sistema GSAN em duas ocasiões. Essas inserções falsas referiam-se a um suposto erro de processamento de várias faturas de duas contas de água, conforme detalhado nos Casos 1 e 2 do Anexo I da Representação.

Além do mais, conforme descrito no item III.1 da Representação, ALEX SANDRO DE PROENÇA exigiu pagamento de propina do consumidor Alyander Bielik Rubio entre os dias 16 e 17 de abril de 2024, com o consentimento do Diretor Comercial ALESSANDRO MACAÚBAS. Ele também enviou mensagens intimidatórias a Alyander e ao Procurador do DAE, Renan Domingues Barros.

Verificou-se que, apesar desses incidentes, houve significativa interferência política por parte de PABLO PEREIRA em favor de ALEX SANDRO. Inicialmente, o objetivo era evitar sua exoneração e, posteriormente, ele foi nomeado assessor no gabinete de PABLO PEREIRA em 3 de junho de 2024, conforme descrito no item III.2 da Representação.

Hodiernamente, ALEX SANDRO DE PROENÇA atua no âmbito político da organização criminosa, vinculado a um de seus líderes, o vereador PABLO PEREIRA, o que reforça a compreensão de que há provas concretas da gravidade das condutas praticadas contra o DAE/VG. Tais fatos demonstram o risco à ordem pública e a potencial interferência na instrução criminal.

C.9) GILIARD JOSÉ DA SILVA

Consoante a Representação criminal,
GILIARD JOSÉ DA SILVA
, que atua como
atendente de balcão na Diretoria Comercial do DAE/VG
, é apontado como o principal captador interno de consumidores para a organização criminosa. Sua função seria atrair consumidores para quitarem débitos junto ao DAE, encaminhando-os para negociações com integrantes do grupo criminoso.

Em conformidade com as doutas Autoridades Policiais, a recorrência de GILIARD JOSÉ nas práticas ilícitas chama a atenção, conforme se passa a explicar. Segundo consta na representação, desde a denúncia anônima, ele foi identificado como o principal captador interno, o que foi confirmado em diversos depoimentos, especialmente em razão de seu modus operandi. Ele costumava atender os consumidores no último guichê à esquerda, próximo à porta que dá acesso ao interior da Diretoria Comercial.

Constatou-se que nos casos descritos no Anexo I da Representação, GILIARD JOSÉ DA SILVA foi diretamente envolvido em diversas atividades suspeitas. No Caso 1, realizou um parcelamento suspeito; no Caso 7, conduziu uma negociação ilegal de débitos; e no Caso 14, iniciou uma negociação ilícita de débitos, encaminhando a consumidora para uma sala reservada, onde outro servidor, membro da organização criminosa, deu continuidade à tratativa.

De acordo com o item III.8 da Representação, GILIARD JOSÉ iniciou uma negociação ilegal de débitos com o consumidor Edézio Rodrigues de Souza, conduzindo-o a uma sala reservada para continuar a conversa com outro servidor do grupo criminoso. Posteriormente, quando o consumidor retornou ao DAE para questionar a reincidência dos débitos, GILIARD JOSÉ agiu de forma eficaz para evitar a descoberta do esquema, encaminhando Edézio para conversar com ANDERSON KLEITON.

No item III.6 da Representação, envolvendo a consumidora Vilma Leite da Silva, GILIARD JOSÉ inseriu informações falsas no Sistema GSAN. Diversos servidores e ex-servidores confirmaram em depoimento que, em Várzea Grande, é amplamente sabido que GILIARD JOSÉ há muito tempo pratica atividades criminosas em suas funções no DAE.

Essa percepção é reforçada pelo item III.11 da Representação, que descreve que, no dia 31 de julho de 2024, GILIARD JOSÉ recebeu um telefonema de um consumidor oferecendo propina para que resolvesse um problema de ligação de água em um imóvel, ao que GILIARD JOSÉ afirmou que verificaria a situação.

Ante os fatos apresentados, de acordo com os doutos Delegados de Polícia há evidências claras da gravidade concreta das ações de GILIARD JOSÉ DA SILVA, o que representa um risco à ordem pública.

C.10) ELIZELLE FÁTIMA GOMES DE MORAES

Consoante destacado que pelas doutas Autoridades Policiais,
ELIZELLE FÁTIMA GOMES DE MORAES
desempenha um papel na estrutura administrativa da organização criminosa, além de ser identificada como
responsável por encaminhamentos de atendimentos e recebimento de valores dos consumidores no balcão da Agência do Centro
. Também é apontada como uma das principais responsáveis pela execução de retificações ilegais de contas, sob o comando de ALESSANDRO MACAÚBAS.

Conforme descrito no item I.6 da Representação, suas principais funções incluem a retificação de contas e refaturamentos, sendo a segunda funcionária da Diretoria Comercial com mais operações desse tipo. Pontoou-se que a habitualidade das ações de ELIZELLE FÁTIMA é evidenciada em, pelo menos, três circunstâncias distintas e corroborada por diversos depoimentos.

Nesse sentido, o depoimento da testemunha João Victor Medeiros (Termo de Depoimento n. 2024.5.170689), o procedimento correto para refaturamento exigia uma vistoria no imóvel, geralmente para verificar vazamentos e ajustar o valor da fatura com base na média dos últimos meses. No entanto, na prática, havia instruções diretas do Diretor Comercial ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS para refaturar as contas aplicando a taxa mínima, muitas vezes sem qualquer vistoria. João Victor também destacou que, quando o servidor Paulo Guilherme se recusava a realizar tais refaturamentos, o Diretor Comercial repassava a tarefa para ELIZELLE FÁTIMA, que sempre executava as demandas.

No caso da consumidora Vilma Leite da Silva, conforme descrito no item III.6 da Representação, ELIZELLE FÁTIMA inseriu informações falsas no Sistema GSAN, em 3 de julho de 2020, para encobrir uma negociação ilícita conduzida por VICTOR HUGO MENDES ASSUNÇÃO, com o conhecimento de ALESSANDRO MACAÚBAS.

Registrou-se situação semelhante ocorreu no caso do consumidor Ricardo Antônio Bonafim (item III.7 da Representação), em 7 de julho de 2023, quando ELIZELLE FÁTIMA também manipulou o sistema para encobrir uma negociação ilegal conduzida por MÁRIO SALES RODRIGUES JÚNIOR e ANDERSON KLEITON CORRÊA BOTELHO.

Observa-se que no Termo de Depoimento n. 2024.8.138367, a testemunha Hércules Thiago Batistella Sguarezi relatou que tinha conhecimento do envolvimento de ELIZELLE FÁTIMA com o grupo criminoso e que ela chegou a ser noiva de VICTOR HUGO MENDES ASSUNÇÃO. Hércules descreveu um episódio em que presenciou VICTOR HUGO trocando dinheiro com ELIZELLE FÁTIMA, afirmando que o consumidor não havia trazido à quantia exata.

Além disso, ELIZELLE FÁTIMA foi identificada em pelo menos uma ocasião como a funcionária que conduziu uma negociação ilegal e recebeu valores em espécie em razão disso, conforme detalhado no Caso 19 do Anexo I da Representação.

Dessa forma, conforme apontado pelas Autoridades Policiais há provas claras da gravidade das condutas de ELIZELLE FÁTIMA GOMES DE MORAES, que demonstram o risco à ordem pública.

C.11) JOÃO VICTOR FERREIRA DE CAMPOS

Conforme o explanado na exordial policial,
JOÃO VICTOR FERREIRA DE CAMPOS é fiscal vistoriador do DAE
, vinculado ao Setor de Cadastro da Diretoria Comercial. Dentro da estrutura da organização criminosa, JOÃO VICTOR atua como captador externo de consumidores, direcionando-os para que quitem débitos junto ao DAE, encaminhando-os para negociações com membros do grupo criminoso.

Há, pelo menos, duas situações específicas envolvendo o servidor. Conforme relatado no item III.3 da Representação, o caso mais recente ocorreu em 24 de junho de 2024, quando JOÃO VICTOR exigiu propina do consumidor Adriano Alves Ojeda, sendo o valor indevido depositado na conta bancária da convivente de JOÃO VICTOR, BIANCCA LILIAN DE ARRUDA. Após a descoberta da irregularidade, JOÃO VICTOR pressionou Adriano a negar a cobrança de propina para a cúpula do DAE, tentando ocultar o delito.

Observou-se outra ocorrência, conforme descrito no item III.9 da Representação, a qual, aconteceu em 8 de fevereiro de 2023, quando JOÃO VICTOR liderou um grupo de servidores que abordou Carlos Antônio Vieira, persuadindo-o a negociar débitos da unidade consumidora em nome de sua esposa, Marta Rocha da Silva. Carlos Antônio relatou que a negociação foi conduzida inteiramente por JOÃO VICTOR e que o pagamento foi feito em uma conta pertencente a DANIELLE THAÍS DA SILVA ARRUDA, ex-companheira do fiscal ANDERSON DE LIMA BARROS.

Assim, esses fatos demonstram que JOÃO VICTOR FERREIRA DE CAMPOS tem se envolvido em práticas criminosas no exercício de sua função pública há cerca de um ano e meio. Diante disso, segundo as autoridades policiais, existem provas da gravidade das ações cometidas por JOÃO VICTOR, evidenciando o risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal”.

Antes de tudo, convém salientar que não ignoro a gravidade dos fatos imputados aos investigados.

Conforme destacado pelo juízo do NIPO, estamos diante de um
“ambiente de corrupção institucionalizada”
instalada no seio da Diretoria Comercial do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande [DAE-VG], no qual formou-se uma
“quadrilha que cria dificuldades para vender facilidades”
, cuja frase foi retirada de diálogos mantidos por seus integrantes, causando prejuízo de milhões aos cofres públicos.

O propalado esquema criminoso contou com a participação de diversos servidores públicos municipais, bem como de um parlamentar municipal em pleno exercício de seu mandato, e candidato à reeleição, que seria, segundo as investigações, responsável pela atuação política do grupo criminoso.

Contudo, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, a despeito da reprovabilidade dos fatos delituosos imputados ao grupo criminoso, convém analisar com prudência a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Pelo que pude apreender dos autos, o principal fundamento empregado pela autoridade coatora para decretação da medida extrema, consiste na necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, em especial,
“frear e cessar as condutas criminosas realizadas dentro da Diretoria Comercial do DAE/VG”
.

Entretanto, conforme bem destacado pelo eminente Desembargador-Plantonista, Gilberto Giraldelli, na decisão que concedeu a tutela de urgência vindicada em favor de Pablo Gustavo Moraes Pereira,
“consoante entendimento também sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, ‘à luz da microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e dos princípios da excepcionalidade (art. 282, §4º, parte final, e §6º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.’ (HC 464.297/CE 2018/0206562-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/3/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/4/2019)”.

Apesar de comungar do entendimento segundo o qual a segregação provisória se mostra necessária para enfraquecer a atuação de grupos criminosos
[1]
, as provas dos autos indicam que o esquema engendrado
somente
possuía força para atingir seu desiderato pelo fato de os investigados ocuparem cargos relevantes dentro da estrutura da Diretoria Comercial do DAE/VG.

Lado outro, não há evidências concretas a apontar que os investigados, longe de suas funções ou impedidos de acessar as dependências do DAE/VG e de outros órgãos públicos municipais, continuem a prática delituosa.

Em outras palavras: não obstante os fortes indícios da existência de uma organização criminosa instalada no seio da Diretoria Comercial do DAE/VG, não há base empírica a demonstrar sua atuação fora daquele local, inexistindo qualquer elemento mínimo a comprovar a possibilidade de continuação da prática criminosa em outros órgãos públicos.

O outro fundamento aduzido para decretação da prisão preventiva diz respeito à conveniência da instrução criminal.

Diz a autoridade coatora que a medida extrema é imprescindível para impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação.

Apesar de fundamentar, genericamente, a prisão preventiva com lastro na conveniência da instrução criminal, também aqui não há base probatória a evidenciar que, em liberdade, os investigados podem prejudicar ou embaraçar, de alguma maneira, as investigações policiais.

Além disso, convém destacar que o juízo de origem decretou
(i)
a busca e apreensão domiciliar e pessoal dos investigados;
(ii)
o afastamento de sigilo dos dados armazenados nos equipamentos eletrônicos e celulares apreendidos;
(iii)
a autorização de acesso à sinalização de ERB dos alvos da prisão;
(iv)
a suspensão do exercício da função pública de todos eles;
(v)
o sequestro de bens e valores;
(vi)
a intervenção do Município de Várzea Grande na Diretoria Comercial do DAE/VG;
(vii)
determinação de auditoria em todos os processos de transferência de débitos e refaturamento de contas desde o ano de 2019 pela Unidade de Controle Interno do DAE/VG; e, por fim,
(viii)
o impedimento/restrição de contratação dos investigados no Poder Executivo e no Poder Legislativo de Várzea Grande.

Além disso, foi determinado o afastamento do exercício da função pública do investigado
Paulo Ricardo Ribeiro da Silva
,
“cuja ordem deve ser direcionada à empresa LOGPRO, no sentido de se abster de alocá-lo na estrutura do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande”
.

Referidas medidas alternativas arrefecem a necessidade da prisão preventiva, além do que, para impedir qualquer prejuízo ou embaraço à investigação ou instrução, poderão ser fixadas outras cautelares menos onerosas.

A prisão preventiva é a última das medidas que o juiz deve adotar para precatar a utilidade do processo ou a garantia da ordem pública. Se outras medidas, como as fixadas pelo juiz, cumprem satisfatoriamente a função de prevenção, a segregação não pode ter lugar.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, verbis:

“Vê-se, pois, em consonância com a jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios, imperioso assinalar que a prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade.

Neste contexto, não se justifica a manutenção da constrição cautelar, afigurando-se necessário a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva (art. 319 do CPP), por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo, nos moldes estipulados na decisão estendida ao suplicante.

Logo, conclui-se que a hipótese dos autos não apresenta particularidades que indiquem extremo risco à ordem pública, de modo que não se justifica a manutenção da constrição cautelar. Assim, é pertinente a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP. Essas medidas, já fixadas ao paciente e coinvestigados beneficiados com a extensão dos efeitos da decisão, mostram-se mais prudentes e adequadas ao caso em questão”.

No atinente à cautelar de
monitoramento eletrônico
imposta a todos os investigados, reputo plausível
revogar
sua utilização.

Como é cediço,
“O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação (STJ, HC 441180/PR).

O uso do referido equipamento pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou
‘necessidade de monitorar todos os seus passos’
(STJ, HC n. 508.635/PR; TJMT, N.U 1025419-27.2020.8.11.0000)”
[2]
.

Antes, a medida se fazia necessária, notadamente para acompanhar o cumprimento da condição de proibição de acessar as dependências do DAE/VG e de qualquer órgão público da estrutura municipal de Várzea Grande.

Contudo, diante das medidas impostas pelo Juízo do NIPO, sobretudo a intervenção do Município de Várzea Grande na Diretoria Comercial do DAE/VG, assim como a proibição de contratação dos investigados pelo Poder Executivo e no Poder Legislativo daquela comuna, entendo prescindível manter a cautelar de monitoramento eletrônico.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas.

Com fundamento no art. 580 do CPP, estendo o benefício aos investigados:
MÁRIO SALES RODRIGUES JÚNIOR, AGUINALDO LOURENÇO DA COSTA SILVA, ALESSANDRO MACAÚBAS LEITE DE CAMPOS, LEANDRO HUMBERTO DE ARAÚJO, ANDERSON KLEITON CORRÊA BOTELHO, PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA, ALEX SANDRO DE PROENÇA, GILIARD JOSÉ DA SILVA, ELIZELLE FÁTIMA GOMES DE MORAES e JOÃO VICTOR FERREIRA DE CAMPOS
, e em relação a estes,
REVOGO
a medida de
monitoramento eletrônico
, mantendo-se, contudo, as demais cautelares impostas.

Delego ao juízo de origem responsável pela imediata retirada da tornozeleira eletrônica dos investigados.

É como voto.

[1]

TJMT, N.U 1014840-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/7/2024, Publicado no DJE 5/7/2024.

[2]
TJMT, N.U 1008581-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2023, Publicado no DJE 12/6/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024